Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-62.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPLOSÃO DE GARRAFA DE CERVEJA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciado que os prejuízos enfrentados pelo autor pela perda parcial da visão de um olho se deram em razão de falha no produto da requerida, de rigor a reparação. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPLOSÃO DE GARRAFA DE CERVEJA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciado que os prejuízos enfrentados pelo autor pela perda parcial da visão de um olho se deram em razão de falha no produto da requerida, de rigor a reparação. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 3. O dano material não se presume, pois sua comprovação constitui pressuposto da obrigação de indenizar. Recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00, desprovido o recurso da ré, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001424-62.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante/apelado
VINICIUS RODOLFO RIBEIRO STONE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-62.2018.8.26.0638 -Voto no
2
Comarca: Tupi Paulista - 1a Vara Cível
Aptes./Apdos. : Vinicius Rodolfo Ribeiro Stone; Cervejaria Petrópolis S/A
Juiz de 1o grau: Marcus Frazão Frota
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/02/2020
VOTO No 46.225
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPLOSÃO DE
GARRAFA DE CERVEJA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciado que os prejuízos
enfrentados pelo autor pela perda parcial da visão de um olho se
deram em razão de falha no produto da requerida, de rigor a
reparação. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao
juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em
valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequena que se torne inexpressiva. 3. O dano material não
se presume, pois sua comprovação constitui pressuposto da
obrigação de indenizar. Recurso do autor parcialmente provido
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
25.000,00, desprovido o recurso da ré, com majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos (art. 85, §
11, do CPC).
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 211/215 que julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais,
corrigido e com juros de mora do arbitramento. E sendo a sucumbência recíproca,
as custas devem ser rateadas na proporção de 50%, fixados os honorários em R$
1.000,00 para cada parte, observada a gratuidade concedida ao autor.
Pleiteia o autor a reforma do julgado alegando que o
valor da indenização por dano moral deve ser majorado. Afirma que perdeu
grande parte de sua visão no olho esquerdo em virtude da explosão da garrafa de
cerveja. Aduz que experimentou uma situação constrangedora e angustiante,
tendo sua moral abalada. Salienta que a reparação também tem o caráter
punitivo e pedagógico. Sugere o valor de R$ 100.000,00. Alega ainda ser devido
o dano material, pois evidente os gastos com medicamento, deslocamento para
médicos, exames e consultas.
Doutra parte, recorre a ré alegando que não há nexo
causal. Afirma que não existe prova de que o acidente ocorreu com um produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-62.2018.8.26.0638 -Voto no
3
seu e nem se houve o correto manuseio. Salienta que os depoimentos
apresentam contradições. Aduz que não poderia fazer qualquer tipo de prova já
que não foi guardado o produto pelo apelado. E se este não for o entendimento, o
valor do dano moral deve ser minorado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso do autor merece prosperar em parte,
desprovido o recurso da ré.
No ponto que aqui interessa, percuciente a observação
do magistrado sentenciante, veja-se:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em
razão de acidente decorrente do estouro de uma garrafa de cerveja
fabricada pela requerida.
Friso de início que a relação entre as partes é de consumo, devendo-
se aplicaras normas do Código de Defesa do Consumidor.
No presente caso, trata-se de responsabilidade pelo fato do produto
e conforme dispõe o CDC em seu artigo 12: “O fabricante, o
produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos”.
Além disso o art. 17 do mesmo diploma dispõe que: “Para os efeitos
desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do
evento”.
Desta forma, cabia à requerida comprovar que não colocou o
produto no mercado, que o defeito inexistia ou que houve culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro para eximir-se do dever de
indenizar. Contudo, a ré não produziu nenhuma prova neste sentido.
Avaliando os documentos carreados com a inicial (fls. 16/19), bem
como a prova testemunhal colhida em audiência (fls. 161/162) e por
carta precatória (fls.178/193), conclui-se que realmente houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-62.2018.8.26.0638 -Voto no
4
explosão da garrafa de cerveja, sendo o autor atingido em seu olho
por estilhaços de vidro da referida garrafa.
A testemunha Mateus Henrique, empacotador na época dos fatos,
afirmou que o requerente comprou garrafas de Itaipava 300 ml e
que uma delas explodiu dentro da sacola, dentro do mercado,
depois de embalada e sem nenhum impacto.
Assim, não há que se questionar a distância da churrasqueira, pois
o requerente e o informante confirmaram que chegaram e foram
guardar as cervejas e preparar o churrasco, ou seja, mesmo que
acesa não é possível que tenha ocasionado choque de temperatura
no vasilhame e a testemunha confirmou que a outra garrafa da
mesma marca e modelo havia estourado anteriormente sem
qualquer interferência externa.
Destarte, deve-se reconhecer a responsabilidade civil da empresa
fabricante pelos danos sofridos pelo recorrente. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO.
ÔNUSDA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos
estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos
quando a colocava em um freezer, causando graves lesões. 2 -
Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de
consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo
causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da
garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do
produto atribuído pelo legislador ao fabricante.5 - Caracterização da
violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da
sentença de primeiro grau.“(STJ - REsp: 1288008 MG2011/0248142-
9,Relator: Ministro PAULO DE TARSO SAN SEVERINO, Data de
Julgamento: 04/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 11/04/2013).
Portanto, por tratar-se de fato do produto, o pedido procede quanto
aos danos morais.
(...)
Quanto aos danos materiais não há prova nos autos das despesas
do autor em relação ao incidente e, em que pese a inversão do ônus
da prova, trata-se de encargo seu, pois não há como a ré produzir
tal prova, aplicando-se § 2o do art. 373 do CPC).” (fls. 212/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-62.2018.8.26.0638 -Voto no
5
De fato, pelo conjunto probatório amealhado aos autos,
restou demonstrado que houve a explosão de uma garrafa de cerveja que
ocasionou lesões no olho do autor, conforme laudo médico de fls. 19.
A prova testemunhal, aliada à comprovação da
aquisição do produto, demonstra o direito do autor. Uma das testemunhas,
empacotador do mercado onde foi adquirido o produto, afirmou que já havia
acontecido o estouro, sem qualquer motivo, de outra garrafa da cerveja Itaipava.
E em que pese o autor afirmar na inicial que “se for
designada perícia a garrafa que estourou encontra-se nas mãos do Requerente
para todo e qualquer perícia que se fizer necessária” (fls. 06), intimada as partes
sobre a realização de prova pericial (fls. 194), a apelante declarou que não
possuía interesse (fls. 196).
Verifica-se, portanto, que não obstante as alegações
da requerida de que o controle de qualidade realizado sobre seu produto evita
totalmente a ocorrência de acidentes da natureza deste noticiado nos autos, não
logrou comprová-las, e este ônus era apenas seu.
Assim, suficientemente comprovado o nexo causal
entre o acidente e os danos sofridos pelo autor, que perdeu parte da visão de seu
olho esquerdo.
Evidente, portanto, que os danos causados ao autor
são de responsabilidade da requerida, eis que não poderia expor os destinatários
de seus produtos, ao risco de ter sua integridade física prejudicada em razão de
acidentes como o noticiado nos autos.
Já com relação aos danos morais reconhecidos na
sentença e aqui confirmados, a irresignação do autor comporta parcial
acolhimento, impondo-se a majoração do valor fixado na sentença, uma vez que
restou comprovado que o autor perdeu parte da visão do olho atingido.
Na verdade, na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz ao definir o montante da reparação nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito,
evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-
lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-62.2018.8.26.0638 -Voto no
6
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, e,
ainda, a capacidade financeira da ré, a indenização pelos danos morais deve ser
majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia esta que se mostra
suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo autor, e, ao
mesmo tempo, desestimular a conduta negligente da ré.
E os danos materiais para serem indenizados devem
ser detidamente demonstrados.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001424-62.2018.8.26.0638 -Voto no
7
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Ora, se não há comprovação dos danos materiais
sofridos, não cabe condenar a ré ao seu pagamento.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do
autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), e nego provimento ao recurso da requerida, majorando o
valor dos honorários advocatícios por ela devidos ao patrono do autor para
R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica